Tribunal: STF
Processo: HC 61217
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. AINDA QUE SE ADMITA EM TESE A CONTINUIDADE
DELITIVA, FORÇA E QUE HAJA NOS AUTOS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O SEU
RECONHECIMENTO.
2.PODE O JUIZ APLICAR A PENA DE DETENÇÃO EM VEZ DE MULTA, PORQUE
ESTA FACULDADE E CONFERIDA PELO ART-42, I DO CÓDIGO PENAL.
3.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.